Tribunal: TJMT
Processo: 0016478-78.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016478-78.2018.8.11.0064
RECORRENTE: HUGLEICE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HUGLEICE DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88639450):
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1.NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – NÃO ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIMENTO.
1. Quanto ao indeferimento das diligências pretendidas, não se constata qualquer irregularidade, quanto ao alegado cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova produzida no processo e analise, no exercício de seu poder discricionário e com vistas à busca da verdade, dispor, fundamentadamente, sobre a produção de provas, podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, não restou comprovado qualquer prejuízo concreto ao apelante, conquanto tenha o causídico utilizado todos os meios e recursos inerentes ao exercício da ampla defesa, sobretudo se não ocorreu ato omissivo com prejuízo ao apelante.
2. O caso sob exame admite a majoração da pena em patamar superior ao acima indicado, diante da gravidade concreta do delito e principalmente das consequências nefastas que perseguem a vítima até esta data.
A escolha do quantum de recrudescimento na primeira e na segunda fases insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de desproporcionalidade da pena imposta (Id. 104109483).
Recurso tempestivo (Id. 104595973).
Contrarrazões (Id. 105130461).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
Pelo que se extrai da sentença, o Juiz Presidente, acertadamente, valorou negativamente a culpabilidade, conduta social, personalidade, as circunstâncias do crime, motivos e consequências nos seguintes termos:
“(...)3.1. Dosimetria da pena.
A culpabilidade do acusado é merece destaque, vez que havia premeditado toda ação, conforme consta dos autos, o réu aguardou a saída do proprietário da casa e, não satisfeito, ficou insistindo para que a proprietária acordasse e saísse, persistindo a mesma que retirasse seu veículo da garagem, para que o réu manobrasse o veículo de forma a facilitar a colocação da vítima em seu porta-malas. Temos ainda que o acusado desligou o circuito interno de monitoramento por câmeras da residência local do fato. Todos esses atos realizados ainda enquanto a vítima dormia. Portanto majoro a pena em 02 (dois) anos. Quanto aos antecedentes criminais deixo de manifestar em respeito ao princípio da presunção de inocência. Os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente violento, tendo tendência ao cometimento de crimes contra à vida, respondendo a uma ação penal pela possível prática do crime de aborto de seu próprio filho, concebido com a sua cunhada, em relação extraconjugal, todavia deixo de majorar, tendo em vista que a ação penal encontra-se em grau recursal após decisão de pronúncia. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que vítima teve dificultada sua defesa, posto no momento em que recebera os golpes ainda estava dormindo, sendo surpreendida com os golpes, tendo as suas mãos amarradas. Neste especial, temos que o réu tentou colocar a vítima, ainda viva, dentro do porta-malas de seu veículo, que já estava manobrado de maneira a facilitar a sua fuga. É indiscutível a agonia pelo qual passou, em momento de desespero, com o réu tentando, por diversas vezes fechar o porta-malas do veículo em sua perna, conforme os laudos descrevem o traumatismo na região as canela, logo por tais pontos aumento a pena em 03 (três) anos. Os motivos do delito são per si reprováveis, pois o réu agiu motivado pelo sentimento de posse e poder sobre a vítima, o que foi reconhecido como torpe pelos Srs. Jurados, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. Restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. O reconhecimento desta motivação implica em majoração da pena; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhosa e precisa ser duramente punido. Não bastasse, temos que o réu demonstra desprezo por pessoas do sexo feminino, posto que fez a mesma coisa com a sua amante, impôs à mesma aborto clandestino, levando-a a morte e tendo o corpo sido descartado em mata, logo aumento a pena em 03 (três) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi efetuada uma tentativa de homicídio contra a sua ex-companheira, com quem possui dois filhos, o que causa um abalo emocional nos infantes (fato que se apreciou nas declarações da vítima de que um dos filhos faz tratamento terapêutico), logo acresço 06 (seis) meses na pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente, vez que entendo que o relacionamento conjugal não entre vítima e réu não a torna sua propriedade ou objeto, é necessário superar a concepção patriarcal e machista que a mulher infiel é merecedora de punição capital ou exemplar, sendo que em contrário, nossa sociedade admira e enaltece o “macho pegador”.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...)” (sic)(destacamos).
No que concerne às circunstâncias judiciais, tenho que a avaliações negativas foram bem fundamentadas, especialmente das circunstâncias do crime e culpabilidade, com fundamento nos elementos extraídos dos autos, porquanto o apelante praticou o crime com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que foi reconhecido como qualificadora do crime – “posto que vítima teve dificultada sua defesa, posto no momento em que recebera os golpes ainda estava dormindo, sendo surpreendida com os golpes, tendo as suas mãos amarradas”(sic)
No tocante à culpabilidade, entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, ocorrerá a sua análise desfavorável diante da premeditação.
É certo que a premeditação do delito denota uma maior reprovabilidade da conduta, circunstância que demonstra uma maior ousadia do réu em sua execução, o que o magistrado consignou nos seguintes termos: “(...)Temos ainda que o acusado desligou o circuito interno de monitoramento por câmeras da residência local do fato. Todos esses atos realizados ainda enquanto a vítima dormia (...)” (sic).
Os vetores conduta social e personalidade pelos quais se analisa o comportamento do agente no seu próprio meio social, diante de familiares, amigos e vizinhos são válidos, no caso concreto, já que baseado em circunstâncias concretas dos autos, sem relação com o fato em comento, mas que refletem o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente.
Assim, mantenho a valoração negativa da conduta social e personalidade, uma vez que pautados em elementos concretos existentes nos autos e que permitem a majoração da pena-base.
As consequências do crime, para que possam subsidiar a majoração da pena-base, devem ultrapassar o resultado naturalístico do tipo penal, ou seja, devem ser sopesadas apenas as consequências que se projetam para além do fato típico, sob pena de se incorrer em dupla valoração.
No caso, a fundamentação lançada pelo d. Magistrado é idônea, pois as consequências do delito sob exame extrapolam em muito às inerentes à tentativa de homicídio, mostrando-se gravíssimas e irradiando sérios efeitos não apenas para a vítima, como para toda sua família.
Diante do exposto, mantenho a valoração negativa das consequências do crime, bem assim da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.
Com relação ao quantum de aumento, importa registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.
Outrossim, é certo que a escolha do quantum de recrudescimento na primeira e na segunda fases - já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.
Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.
Logo, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena
Ressalte-se que fração diversa poderá ser aplicada, outrossim, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. Nesse sentido:
(...)
Na espécie, o delito de homicídio qualificado possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, o que determinaria, segundo o critério de 1/8 (um oitavo)
Logo, o aumento da pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em face de cada circunstância judicial negativa.
De fato, o caso sob exame admite a majoração da pena em patamar superior ao acima indicado, diante da gravidade concreta do delito e principalmente das consequências nefastas que perseguem a vítima até esta data.
Sobre a possibilidade de majoração da pena acima da fração usualmente empregada pela jurisprudência, desde que mediante fundamentação idônea, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na pena-base aplicada.
Na segunda fase da dosimetria, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Nesse sentido, convém destacar que não se desconsidera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que qualificada.
Isso porque, tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, sendo portanto suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
No caso, contudo, não se verifica que a tese sustentada pelo apelante -no sentido de que agiu em legítima defesa, possa ser acolhida como uma confissão apta a atenuar a sua pena, haja vista que restou amplamente demonstrado pelas provas coligidas os autos e pelas discussões em plenário, que a vítima fui atacada pelo apelante, enquanto dormia na sua casa, o que torna a versão de legítima defesa totalmente divorciada das provas dos autos, e por isso não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
No caso, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustenta o recorrente que os parâmetros utilizados para recrudescer a pena se mostram desarrazoados.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça